Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732309-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURALICIA SEREJO TAVARES AGRAVADO: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, RODRIGO OTAVIO LEITE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela segunda requerida, LAURALICIA SEREJO TAVARES, contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais (0700963-89.2023.8.07.0001), ajuizada por MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT em desfavor da ora agravante e de RODRIGO OTAVIO LEITE DE ALMEIDA. A decisão agravada indeferiu a impugnação à nomeação ao perito apresentada pela agravante, determinando a manutenção do cirurgião plástico nomeado para realizar a perícia visando apurar existência de dano estético. Confira-se: “A Curadoria Especial insistiu na citação do Réu por meio eletrônico. A Ré impugnou a nomeação do perito, sob o argumento de que a especialidade adequada seria cirurgia bucomaxilofacial e de que o perito nomeado não é técnico de estabelecimento oficial. Sem razão, contudo, a Curadoria e a Ré. O telefone indicado está associado à segunda Ré, que já foi citada. Ademais, os meios ordinários de localização do Réu foram esgotados na medida em que tentada a citação pessoal em todos os endereços e telefones encontrados nas pesquisas, conforme reconhecido pela própria Curadoria no ID 239586257. O objeto da perícia é, essencialmente, a existência de dano estético, que se insere no âmbito de conhecimento técnico-científico do cirurgião plástico. Além disso, o perito está regularmente cadastrado no órgão de classe (CRM) e junto à Corregedoria deste Tribunal. Por essas razões, indefiro o pedido de citação eletrônica e rejeito a impugnação. Intime-se o perito para informar se aceita o encargo e, em caso positivo, apresentar proposta de honorários. I.”. (ID 244718203.) - g.n. No agravo, a segunda requerida requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a nomeação de novo perito com a mesma especialidade do profissional requerido (cirurgiã dentista), o qual realizou o procedimento estético questionado nos autos (Cirurgia Plástica - Rinoplastia). No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, a agravante afirma incorre em equívoco a decisão agravada ao manter a nomeação de um cirurgião plástico como perito para aferir a regularidade de procedimento estético por cirurgião-dentista bucomaxilofacial. Argumenta ser necessária a nomeação de perito especializado no objeto da perícia, devendo ser preferencialmente escolhido entre técnicos de estabelecimentos oficiais especializados, nos termos dos artigos 463, 466, 468, inciso I, e 478, todos do CPC. Sustenta que a nomeação de um perito sem a especialidade adequada compromete a imparcialidade e a precisão da perícia, gerando insegurança jurídica e prejuízos irreparáveis à agravante. Argumenta ser admitida a substituição do perito quando este carece de conhecimento técnico ou científico específico, nos termos do artigo 468, inciso I, do CPC, o qual deve ser aplica ao caso, pois a perícia envolve questões técnicas relacionadas à odontologia bucomaxilofacial e não à cirurgia plástica. (ID 74798724.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 74799370.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais por meio da qual a autora agravada requer a condenação da agravante e do litisconsórcio passivo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de “cirurgia de rinoplastia dentro de um consultório odontológico”. (ID 158301331 - Pág. 4.) Nesta sede, a segunda requerida se insurge contra a decisão agravada, a qual indeferiu a impugnação à nomeação ao perito apresentada pela agravante, determinando a manutenção do cirurgião plástico nomeado para realizar a perícia visando apurar existência de dano estético. Sobre o tema, embora os artigos 463 e 468, inciso I, do CPC determinem a preferência da nomeação do perito conforme especialidade no objeto da perícia, permitindo a substituição por falta de conhecimento técnico. No caso particular, a agravante não apresenta elementos concretos demonstrando de forma precisa eventual inaptidão do cirurgião plástico nomeado para avaliar o dano estético decorrente de “cirurgia de rinoplastia dentro de um consultório odontológico”. Ademais, cabe ao magistrado, como destinatário final da prova (art. 370, CPC), avaliar a qualidade, regularidade e pertinência da prova pericial elaborada, assim como se a falta de especialidade do perito comprometeu o laudo. Nesse passo, se o perito nomeado respondeu a todos os questionamentos feitos pelas partes e pelo juízo de forma clara, técnica e fundamentada, sem indicar qualquer dificuldade ou limitação por não ser especialista, o laudo é considerado válido. Com efeito, a perícia realizada por médico não especialista, em princípio, é válida, sendo indevida a parte alegar genericamente a falta de especialidade do perito, impondo à parte demonstrar concretamente ser o laudo é falho, contraditório ou omisso. Na hipótese, a alegação de prejuízo é genérica e não especifica como a manutenção do perito comprometeria a defesa da agravante de forma irreversível, especialmente quando o perito nomeado ainda não produziu o laudo e eventuais falhas técnicas podem ser questionadas posteriormente. Por fim, o Conselho Federal de Medicina entende habilitar a graduação do médico profissional para o exercício da profissão em todas as suas áreas, sendo a especialidade um aprimoramento e não uma restrição para a atuação. Assim, qualquer médico legalmente habilitado pode, em tese, realizar uma perícia, assumindo total responsabilidade pelos atos praticados, não havendo, do ponto de vista ético-profissional, qualquer impedimento para a nomeação. Nesse sentido: “(...) O Código de Ética Médica atualmente em vigor, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.931/2009, não estabelece qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. E, ainda sob a vigência do anterior Código de Ética Médica, Resolução 1.246/88 do Conselho Federal de Medicina, há diversas consultas respondidas pelo referido conselho no sentido de que o médico pode atuar plenamente nas mais diversas áreas, evidentemente, responsabilizando-se plenamente pelos atos praticados. Todavia, cabe ao Juiz, destinatário da prova, para motivar o seu livre convencimento, avaliar se é adequada e pertinente a nomeação de médico de especialidade diversa da que seria a mais indicada para a realização de perícia médica, inclusive, para tanto, se valendo de sucessivas provas periciais. Caso o perito médico nomeado responda a todos os quesitos, sem se referir a quaisquer limitações concernentes à ausência de especialização naquele ramo da ciência médica, é válida a prova pericial realizada, não havendo falar em sua repetição. Ausente a prova da lesão ou doença, não há falar em benefício por incapacidade. Agravo retido da autora conhecido e desprovido. Apelação da autora conhecida e desprovida”. (20130111747936APC, Relator: Hector Valverde 6a Turma Cível, DJE: 27/01/2015. Pág.: 453) - g.n. “(...) O art. 145 do Código de Processo Civil elenca as causas de suspeição do Juiz. O inciso II do art. 148 do aludido diploma legal, por sua vez, estabelece que os motivos de impedimentos e suspeições aplicam-se também ao Ministério Público, ao auxiliar da justiça e a qualquer outro sujeito imparcial do processo. Na qualidade de auxiliar da justiça, o perito judicial também pode incorrer em uma das causas de suspeição. (...) De igual modo, a insurgência recursal no sentido de que não se poderia nomear médico para avaliar o trabalho de cirurgião dentista, tendo em vista que a atuação deste profissional seria dissociada do campo de conhecimento técnico da medicina, também não merece prosperar, porquanto, além de inexistir previsão legal que determine que a perícia sobre o trabalho de dentista deva, necessariamente, ser feita por outro dentista, as normas que regem a conduta dos médicos os autorizam a atuarem como peritos em diversas áreas, responsabilizando-se, por evidente, pelos atos praticados. 4. Nesse particular, registre-se, ainda, que é nítido pelas regras de experiência que a especialidade em cirurgia plástica do médico nomeado é compatível com as lesões e o os danos relatados nos autos, que seriam decorrentes de procedimento para preenchimento labial, consoante se infere do teor da petição inicial das autoras. Portanto, o pedido subsidiário de reconhecimento da incapacidade técnica do expert nomeado para a realização do exame pericial também não merece acolhimento. (...)”. (0703647-29.2019.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 05/07/2019.) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2025 17:24:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador